Tribunal: STF
Processo: AP 1070
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimada para se manifestar sobre o Laudo Pericial nº 2790/2023 (eDoc. 129), a defesa do réu ANDRÉ LUIZ BARRETO ROCHA requereu “seja disponibilizado arquivo mencionado no laudo e contendo os vídeos, fotos e mensagens” e “a dilação do prazo de 48h a partir do envio do arquivo”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    O conteúdo extraído do aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu mencionado no Ofício n° 4019432/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF está armazenado em nuvem, e já se encontra disponível à defesa através do link de acesso certificado nos autos (eDoc. 134), razão pela qual INDEFIRO a pretendida dilação de prazo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente